Tribunal: TJSP
Processo: 2141399-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Decisão que julgou improcedente o incidente - Não caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 50 do CC – Caso em que nada revela que o executado tenha transferido o seu patrimônio para a empresa agravada, da qual ele figura como sócio, com o intuito de fraudar credores - Mera

Ementa:
Desconsideração inversa da personalidade jurídica – Decisão que julgou improcedente o incidente - Não caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 50 do CC – Caso em que nada revela que o executado tenha transferido o seu patrimônio para a empresa agravada, da qual ele figura como sócio, com o intuito de fraudar credores - Mera insuficiência patrimonial, não resultante de fraude, que não legitima a desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado – Não comprovado dolo, fraude ou excesso de poderes no inadimplemento – Inviabilidade de se decretar a desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado – Inaplicabilidade do art. 28, § 5o, do CDC – Inexistência de relação de consumo - Agravo desprovido.